Tribunal: TJMT
Processo: 0134804-44.2008.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0134804-44.2008.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), EUCELIO GARCIA LEITE - CPF: 328.044.588-49 (APELANTE), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0015-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACOLHIMENTO DE UMA TESE DOS EMBARGOS PARA SANAR OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS – ACOLHIDOS EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

De rigor o esclarecimento da obscuridade para acolher em parte os embargos de declaração e arbitrar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo valor bloqueado através da medida liminar, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Lado outro, ausente os demais vícios indicados, devem ser rejeitados no ponto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0134804-44.2008.8.11.0000

EMBARGANTE: EUCÉLIO GARCIA LEITE

EMBARGADA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EUCÉLIO GARCIA LEITE
para sanar omissão e obscuridade em acórdão de provimento do seu recurso de apelação, para reformar a sentença, ratificar a liminar de bloqueio do valor de R$ 490.952,45 e julgar procedente a medida cautelar, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Invertido o ônus da sucumbência.

O embargante alega omissão e obscuridade ao argumento que a inversão do ônus da sucumbência de forma pura e simples esbarra na impossibilidade de assim proceder ante o julgamento de mérito e a existência proveito econômico/condenação, que no caso se trata da confirmação da medida liminar; argumenta que os honorários foram fixados na sentença proferida em 1ª Instância na data de 20.02.2008, sendo que o processo teve que tramitar por mais 16 (dezesseis) anos até que a sentença fosse finalmente reformada.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e obscuridade quanto ao julgamento de mérito da ação cautelar e existência de proveito econômico/condenação, a fim de que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico obtido pelo valor bloqueado através da medida liminar, que foi confirmada no julgamento da ação; sanar a omissão e obscuridade quanto aos critérios de fixação dos honorários, em razão do trabalho desempenhado pelos causídicos e tempo de tramitação do feito, assim como o notório grau de zelo e importância da causa, que precisam ser levados em consideração na fixação dos honorários.

Em contrarrazões a embargada requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Alega o embargante a presença dos vícios da omissão e obscuridade. Argumenta a existência de proveito econômico/condenação, a fim de que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico obtido pelo valor bloqueado através da medida liminar, que foi confirmada no julgamento da ação; sanar a omissão e obscuridade quanto aos critérios de fixação dos honorários, em razão do trabalho desempenhado pelos causídicos e tempo de tramitação do feito, assim como o notório grau de zelo e importância da causa, que precisam ser levados em consideração na fixação dos honorários.

Pois bem. Nos autos da ação cautelar o Magistrado deferiu a liminar para determinar o bloqueio de numerário depositado em conta corrente mantida pela embargada, até o total de R$ 490.952,45.

Em razão da extinção da ação principal, sem julgamento de mérito, o Magistrado julgou extinta a cautelar, revogou a liminar concedida e condenou o ora embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (R$ 490.952,45).

Por determinação do STJ, em novo julgamento dos autos principais (ação de cobrança) o apelo interposto pelo ora embargante foi provido para julgar procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I do CPC, com condenação da embargada ao pagamento de R$ 490.952,45, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação.

E o apelo do ora embargante foi provido para ratificar a liminar de bloqueio do valor de R$ 490.952,45 e julgar procedente a presente medida cautelar, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, com inversão do ônus sucumbencial.

De fato, com a inversão da sucumbência a embagada seria condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (R$ 490.952,45).

Todavia, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 85, §2º que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em apreço não consta condenação, mas há proveito econômico obtido pelo embargante com a ratificação da
liminar de bloqueio do valor de R$ 490.952,45 e procedência da medida cautelar, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Lado outro, não há omissão e obscuridade em relação aos critérios de fixação dos honorários, em razão do trabalho desempenhado pelos causídicos e tempo de tramitação do feito, assim como o notório grau de zelo e importância da causa. Foi considerado
o grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa,
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O ponto em questão consiste em mero descontentamento/inconformismo com a quantia arbitrada.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, para sanar a obscuridade e arbitrar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo valor bloqueado através da medida liminar, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024